Tribunal: TJMT
Processo: 1007704-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007704-35.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007704-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR
AGRAVADO: RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA
Processo referência: Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Pedido de Pensão e Tutela de Urgência Liminarmente no 1047730-83.2020.8.11.0041 - 4a Vara Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá.
Agravo interposto por RICARDO ALMEIDA GIL JUNIOR de decisão que, na Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem c/c Pedido de Pensão ajuizada por RITA DE CASSIA CARDENAS TERRA, deferiu a habilitação da autora na previdência do de cujus.
Inicialmente explica que o senhor Ricardo Almeida Gil “de cujus” era Coronel da Policia Militar do Estado de Mato Grosso da Reserva Remunerada e nos últimos anos prestava os seus serviços como Diretor Presidente da Associação Beneficente de Saúde dos Militares de MT, mantenedora do Hospital Militar do Estado de MT.
Diz que o pedido de deferimento da Tutela de Urgência postulada no presente recurso se funda em evitar riscos irreparáveis, não, somente ao herdeiro, mas a mãe do falecido, pessoa idosa com 83 (oitenta e Três) anos de idade, que residia com o “de cujus”, e sua ex–esposa, que apesar de divorciados judicialmente, o falecido, até o fim de sua vida, ajudava no seu sustento e de seus dois filhos (Id 86164484).
Alega que a autora da ação inseriu indevidamente no polo passivo da demanda o diretor presidente do MT-PREV e, por essa razão, requer seja reconhecida a ilegitimidade passiva do mesmo.
Defende a ocorrência de cerceamento de defesa porquanto não fora oportunizado aos interessados demonstrar à ausência dos requisitos para configuração da união estável e/ou a separação de fato do falecido e a agravada.
Afirma que a autora era namorada do de cujus, o que não enseja o reconhecimento da união estável. Junta Declaração.
Reclama da ausência de situação de perigo de dano da autora para pleitear a pensão por morte, o que afasta, no seu entender, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Assevera que a decisão recorrida traz enorme potencial lesivo ao direito do Agravante e a sua família que são dependentes financeiras do falecido. A par disso, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada.
É o breve relato.
Decido.
O agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, ao argumento de que os filhos, mãe e esposa são dependentes financeiros do falecido e necessitam da pensão por mortes.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere e, caso provido no mérito o Recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum, sem que com a espera ocorra prejuízo.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça por constar indicação de direito de idoso.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2